Tribunal: CARF
Processo: 10880.930344/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930344/2013-63
ACÓRDÃO
1402-006.973 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/08/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de
recolhimento indevido ou a maior de imposto retido na forma de legislação
específica, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face
da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e
certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente
para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.973 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930344/2013-63
2

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ do mês de julho de
2008, no valor de R$ 60.653,58, recolhido mediante DARF no valor total de R$ 292.979,52.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.7, a Unidade de origem da RFB
não reconheceu o crédito informado em DCOMP, pois o DARF informado, no valor de R$
292.979,52 foi totalmente vinculado a débito de mesmo Período de apuração e valor:

Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alega que após declaração em DCTF e DIPJ, verificou que deixou de computar o valor
correto das retenções na fonte do período, gerando recolhimento a maior do IRPJ.
Informa que as retenções são objeto de outro processo administrativo que
inclusive, está pendente de julgamento no âmbito da RFB, processo no10880.940100/2012-16.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.973 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930344/2013-63
3
Diz:
“8. Pois bem, com essa redução do valor do IRPJ, ou seja, com o abatimento
correto do total das retenções na fonte de R$127.566,99, o valor devido a título de
IRPJ em julho de 2008 seria de R$232.325,94 (dc.05) e não de o valor de
R$292.979,52 (doc.03).”
Informa também não ter retificado as declarações de IRPJ e DCTF, mas que, no
entanto, junta ao processo provas da apuração do IRPJ de 07/2008, e pede que seja intimada a
retificar as declarações acessórias, pois não pode fazê-lo sem autorização da RFB.
Faz breve arrazoado acerca do seu direito em compensar débitos com valores pagos
a maior e/ou indevidamente e ao final pede a reforma do Despacho Decisório (DD) homologando
integralmente o crédito e que seja intimada a proceder a retificação de suas obrigações
acessórias.
Em sessão de 29 de outubro de 2019 (e-fls.180) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator consultou os sistemas da RFB e constatou que ainda que haja registros de
retenções (segundo declarações DIRF) para o ano de 2008, não constam registros de retenções
referentes ao mês de julho.
Ciente da decisão de primeira instância em 03/03/2020 (e-fls. 187), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 26/03/2020 (e-fls.188), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente pleiteia o reconhecimento de pagamento a maior de estimativa de
IRPJ do mês de julho de 2008. Tal débito havia sido recolhido no valor de R$ 292.979,52. Defende
a recorrente que o valor correto deveria ter sido R$ 232.352,94.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.973 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930344/2013-63
4
Para embasar sua tese, apresenta tabela que confronta os valores apurados em DIPJ
e confessado em DCTF, e o novo cálculo que entende correto. As diferenças se resumem ao
cômputo de retenções, que alega não terem sido computadas inicialmente na apuração da
estimativa de julho de 2008:

O relator do Acórdão recorrido acessou os sistemas da RFB e constatou que não
foram declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras quaisquer retenções para o mês de julho de
2008. O recurso Voluntário não contestou diretamente esta afirmação do relator da DRJ,
comportamento que está em perfeita sintonia com o teor dos dois recursos administrativos, pois
tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no recurso Voluntário não é possível saber de
que retenções a recorrente está se referindo.
O que a defesa chama de “retenções” são apenas valores escritos numa tabela
elaborada num editor de texto. Não há qualquer desenvolvimento argumentativo e demonstrativo
quanto à identificação das fontes pagadoras, dos códigos de receitas ou dos valores individuais de
cada retenção que a recorrente acredita que ocorreram.
Como prova de que o valor da estimativa seria de R$ 232.325,94 há apenas uma
tabela num editor de texto, e nada mais.
A Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário fazem referência ao
processo administrativo no10880.940100/2012-16, fazendo menção ao fato de que “saldo
negativo de IRPJ oriundo de retenções na fonte, o qual, como mencionado acima, é objeto de
discussão nos autos do Processo Administrativo no 10880.940100/2012-16”.
Consultando o PAF 10880.940100/2012-16, verificamos nos tratar de processo
instaurado para acompanhar o contencioso decorrente da decisão administrativa que homologou
parcialmente as compensações vinculadas à crédito de saldo negativo de IRPJ do mesmo ano-
calendário aqui tratado (2008).
Na e-fls. 13 do Processo Administrativo no 10880.940100/2012-16 vemos uma cópia
do despacho decisório No de Rastreamento: 024957286 que demonstra que a recorrente
informou na DCOMP 33263.47335.241010.1.7.02-2367 a totalidade do recolhimento DARF que é
objeto da presente lide:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.973 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930344/2013-63
5

O relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” de e-fls. 17 do
PAF 10880.940100/2012-16 vemos que o DARF de estimativa de julho de 2008 foi totalmente
validado no cômputo da apuração do IRPJ:

No Recurso Voluntário da e-fls. 695 do PAF 10880.940100/2012-16, vemos que as
procuradoras da recorrente, que são as mesmas que subscrevem Recurso Voluntario dos
presentes autos, defendem que a parcelas de antecipação do devido (retenções e estimativas)
somam o montante de R$ 1.730.480,85, tal como confirmada pelo Fisco:

Valor este que corresponde ao total confirmado no despacho decisório de e-fls. 13
do PAF 10880.940100/2012-16:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.973 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930344/2013-63
6

Assim, além de não existir nenhuma prova da ocorrência de algum erro na apuração
da estimativa de julho de 2008, fica também evidente que a recorrente quer se beneficiar duas
vezes deste recolhimento, pois ele foi integralmente considerado no cálculo do IRPJ, conforme
consta no PAF 10880.940100/2012-16.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 251
DF CARF MF
Original